Tribunal: STJ
Processo: 0702157-02.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893808 - AL (2025/0106798-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIONE DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADA
: DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO
CPC. INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É manifestamente intempestivo o recurso especial interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de
caput
Processo Civil.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para
comprovação da tempestividade, a parte agravante, embora
regularmente intimada, limitou-se a colacionar aos autos
documentos não oficiais acerca da alegada suspensão do expediente
no Tribunal
. Nesse contexto, como não houve o saneamento
a quo
do vício no prazo concedido, não se faz possível superar a
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50130209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 644951d5-7b8e-4eb8-89b4-1a2c06f6fc7e

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50130209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 644951d5-7b8e-4eb8-89b4-1a2c06f6fc7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893808 - AL (2025/0106798-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIONE DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADA
: DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO
CPC. INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É manifestamente intempestivo o recurso especial interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de
caput
Processo Civil.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para
comprovação da tempestividade, a parte agravante, embora
regularmente intimada, limitou-se a colacionar aos autos
documentos não oficiais acerca da alegada suspensão do expediente
no Tribunal
. Nesse contexto, como não houve o saneamento
a quo
do vício no prazo concedido, não se faz possível superar a
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 289/290,
Dione da Silva Gomes
que não conheceu do apelo, sob os seguintes fundamentos: (I) o recurso especial foi
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo manifestamente intempestivo,
Documento eletrônico VDA49118073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:03
Código de Controle do Documento: afeed1d6-c17c-4042-8453-08528a9c5fbd

conforme art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, do Código de Processo
caput
Civil; e (II) a parte foi intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, mas permaneceu inerte.
A agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) o recurso
especial foi tempestivo, considerando a suspensão do expediente no Tribunal de origem
em
, conforme Ato Normativo n. 12/2024, publicado no site oficial da
31/5/2024
Corregedoria-Geral de Justiça da Corte estadual.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado à fl.
in albis
313.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme já observado no decisório agravado, a parte recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em
, sendo o recurso especial interposto
29/5/2024
somente em
.
21/6/2024
Diante da irregularidade, procedeu-se à intimação da parte para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, nos termos do art.
1.003, § 6o, do CPC (fl. 274).
Todavia, embora regularmente intimada, a insurgente limitou-se a
colacionar aos autos documentos não oficiais acerca da alegada suspensão do expediente
no Tribunal
(fls. 279/281, 282/284 e 286/288), somente vindo a cumprir o seu
a quo
encargo por ocasião da interposição do presente agravo interno (fls. 294/299), portanto,
quando já precluso o direito de regularização.
Nesse contexto, como não houve o saneamento do vício no prazo
concedido, não se faz possível superar a intempestividade do apelo nobre.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC.
INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR
NÃO CUMPRIDA DE COMPROVAÇÃO, NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL, DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
NO TRIBUNAL ESTADUAL OU FERIADO LOCAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis
conforme dispõem os arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, do CPC.
2. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando
esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal acerca dos
pressupostos recursais.
Documento eletrônico VDA49118073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:03
Código de Controle do Documento: afeed1d6-c17c-4042-8453-08528a9c5fbd

3. Na hipótese dos autos, a parte foi intimada nesta Corte para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do
recurso especial, nos termos do art. 1.003, §6o, do CPC, deixando correr o prazo
in albis.
4. Agravo interno não provido
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no REsp n. 2.176.700/RJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DA
REDAÇÃO DO ART. 1.003, § 6o DO REFERIDO CODEX. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA
CORTE
ESPECIAL
DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II - Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável "os efeitos da Lei no
14.939/2024 também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo
ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
III - Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela Lei n.
14.939/2024, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, sendo possível sua intimação para comprovação
posterior. In casu, após regular intimação, o prazo transcorreu in albis,
caracterizando, portanto, a intempestividade do recurso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 2.734.596/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Por fim, cumpre esclarecer que "[o]s requisitos legais de admissibilidade do
recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível
Documento eletrônico VDA49118073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:03
Código de Controle do Documento: afeed1d6-c17c-4042-8453-08528a9c5fbd

" (
superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT
Especial, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
24/5/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49118073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:03
Código de Controle do Documento: afeed1d6-c17c-4042-8453-08528a9c5fbd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.808 / AL
Número Registro: 2025/0106798-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021570220228020001 7021570220228020001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIONE DA SILVA GOMES
ADVOGADO : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADA
: DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIONE DA SILVA GOMES
ADVOGADO : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADA
: DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 11261c6b-97f6-4af8-a36f-93111eb84096

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 11261c6b-97f6-4af8-a36f-93111eb84096